Tribunal: TJPA
Processo: 0011004-88.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÃÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão _________________________
Processo n° 0011004-88.2019.8.14.0006
Apelantes:
DIEGO FELIPE FERREIRA LIMA e

DHON BRIAN LIMA CHAVES

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
Relatora: Desa. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Procurador de Justiça: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os de Recurso de Apelação, interposto por
DIEGO FELIPE FERREIRA LIMA e DHON BRIAN LIMA CHAVES
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou a pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa a ser cumprindo inicialmente em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
artigo 157, §2°, II, do CP (roubo qualificado).

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra DIOGO FELIPE FERREIRA LIMA e DHON BRIAN LIMA CHAVES, imputando-lhes a conduta delituosa descrita no art. 157, §2º, II, do CP.

Narra a peça acusatória, em suma, que na data de 24/09/2019, por volta das 15h20min, os irmãos DIOGO e DHON deslocavam-se em uma bicicleta pela quinta Rua do conjunto guajará II, bairro maguari, Ananindeua/PA, na posse de uma pistola de brinquedo, à espreita de vítimas para tomarem de assalto.

A dupla então avistou a vítima Carmen Cristine dos Santos Calderaro, que caminhava pela referida via, decidindo pela abordagem. DIOGO e DHON pararam a bicicleta próximo da vítima e anunciaram o assalto, ameaçando-a com a arma de brinquedo, passando a exigirem os pertences de Carmen, a qual imediatamente entregou sua bolsa, no interior da qual estava sua carteira de identidade, além de seu aparelho celular Motorola, cor dourado, com 2 chips.

A instrução transcorreu normalmente e os réus condenados nos termos da exordial acusatória às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para ser cumprida em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Apelaram pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menor idade na data do fato e confissão espontânea e, por fim, a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisá-los.

Pleiteiam os apelantes a aplicação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da menor idade na data do fato e confissão, além da modificação do regime para o aberto.

Sem delongas, observo na parte dispositiva da sentença que o magistrado
a quo ̧
após valoração das circunstâncias judiciais aplicou a sanção-inicial de ambos apelantes no patamar mínimo para o crime em análise (roubo - 04 (quatro) anos e multa - 10 (dez) dias) - fls. 40/42.

Apesar de reconhecer as atenuantes da menor idade na data do fato e confissão, não reduziu a pena-base, na segunda fase, em razão da impossibilidade aduzida na Súmula 231 do STJ qual seja,
"
circunstância atenuante não pode conduzirá redução da pena

abaixo do mínimo legal¿
. (fl. 41).

Quanto à agravante do concurso de pessoas, também foi aplicada no patamar mínimo. Portanto, as penas aplicadas aos apelantes encontram-se escorreitas e aplicadas proporcionalmente e de acordo com as diretrizes jurisprudenciais e doutrinárias.

Por fim, a modificação do regime de cumprimento da pena encontra-se compatível com as penas aplicadas, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, qual seja, regime semiaberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço dos apelos e lhes julgo improvidos. É o voto.
Belém, 09 de setembro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora